Tribunal: TJMT
Processo: 1008357-32.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008357-32.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANTONIO GONCALVES NETO - CPF: 032.238.571-76 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008357-32.2024.8.11.0000

PACIENTE: ANTONIO GONCALVES NETO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO [PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA E NEGADO AO RÉU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO PARA O INTERMEDIÁRIO – VIABILIDADE – PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO – DELITO PRATICADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA – INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – SÚMULA 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO SE ADÉQUA AO
NOVEL
REGIME ESTABELECIDO – BENEFÍCIO DE RECORRER EM LIBERDADE ESTABELECIDO – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

A alteração do regime de cumprimento da pena é incompatível com o regime do
habeas corpus
, salvo flagrante teratologia ou ilegalidade da sentença, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (HC 282978/SP, HC 279272/SP, HC 231510/SP e HC 250543/SP).

O réu reincidente, condenado à pena privativa de liberdade inferior a 4 [quatro] anos, que não possui contra si circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve iniciar o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto. Exegese da Súmula n. 269 do STJ.

“[A]
fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva
” [STF, AgRg no HC 197797, Rel. Ministro Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15/6/2021], uma vez que “[a]
tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes
". [STF, AgRg no HC 221936, Rel. Ministro Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20/4/2023].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008357-32.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ (DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE: ANTÔNIO GONÇALVES NETO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
ANTÔNIO GONÇALVES NETO
, condenado à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado – pelo fato de ser reincidente –, e 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado [pelo rompimento de obstáculo], apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal de Alta Floresta/MT.

O Defensor Público aduz, em síntese, que há ilegalidade na fixação do regime prisional fechado, uma vez que:
1)
o juízo sentenciante o estabeleceu, exclusivamente, com base na reincidência do paciente, em dissonância com a Súmula 269, do STJ;
2)
o crime pelo qual foi condenado foi praticado sem violência ou grave ameaça;
3)
a única condenação transitada em julgado em desfavor do paciente não pode ser empregada na primeira e segunda fase dosimétrica, sob pena de
bis in idem
.

Ao final, requereu seja julgado procedente o pedido, adequando-se o regime de apenamento para o semiaberto, mantendo-se a liberdade do paciente, com a aplicação, ou não, das medidas cautelares do artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 208480165].

Deferi
a liminar para modificar o regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto e concedi o direito de recorrer em liberdade [doc. digital n. 208742679].

A autoridade judiciária prestou as informações requisitadas, noticiando a expedição do alvará de soltura em favor do paciente [doc. digital n. 210802683].

A Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou, em caráter preliminar, pela não admissão do
habeas corpus
– por se tratar de sucedâneo recursal – e, no mérito, pela denegação da ordem [doc. digital n. 211281159].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008357-32.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido ANTÔNIO GONÇALVES NETO, por ordem do juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da ação penal n. 1008922-09.2023.8.11.0007, no qual foi condenado pela prática do crime de furto qualificado (pelo rompimento de obstáculo) à pena de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
– pelo fato de ser
reincidente
–, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Some-se a isso que a autoridade coatora lhe negou o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva e, para tanto, utilizou os fundamentos exarados pelo Juízo Plantonista, que a havia decretado no dia 4 de novembro de 2023, nestes termos:

“[...] Compulsando os autos, verifico que
o custodiado responde por diversos processos e inquéritos em relação ao mesmo delito. Assim, trata-se de fato de um criminoso habitual, não se faz aqui a interpretação de direito penal do autor ou mesmo do fato, mas sim de necessidade de evitar a reiteração criminosa
.

Posto que o custodiado demonstra que caso de seja colocado em liberdade
irá reiterar a prática delitiva
.

Ademais,
outro fundamento capaz de manter e trazer fundamentação para decretação da segregação cautelar provisória seria a necessidade de garantia da instrução processual penal
.

Assim, explico no seguinte sentido,
o custodiado responde outros processos na Comarca de Cuiabá e em relação a eles muitos encontram-se suspensos pela ausência de informação do paradeiro do custodiado que demonstra que não possui responsabilidade de garantir a instrução processual penal
.

Entendo que medidas cautelares diversas da prisão não seriam capazes
de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Diante do exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante de ANTONIO GONCALVES NETO e CONVERTO EM PREVENTIVA pela garantia da ordem pública.”
.

A Defensoria Pública aviou a presente ordem de
Habeas Corpus
, sob a alegação de que o juízo sentenciante:
1)
apesar de mencionar a existência de maus antecedentes, fixou a pena-base
no mínimo legal
, de modo que não considerou a vetorial desfavoravelmente “
e nem o poderia porque [...] o réu possui apenas uma condenação transitada em julgado”
;
2)
descumpriu a Súmula n. 269, do STJ, uma vez que condenou o paciente à pena inferior a 4 (quatro) anos, de modo que, mesmo ostentando a condição de reincidente, tem direito ao regime semiaberto.

Por fim, verbera que, com a readequação do regime inicial de cumprimento da pena, do fechado para o semiaberto, mostra-se viável a concessão da liberdade ao paciente, com a fixação, ou não, de medidas cautelares alternativas.

Os pedidos
comportam acolhimento
.

Como bem aventado no parecer da Procuradoria de Justiça, convém mencionar que não se justifica o processamento de
Habeas Corpus
– como sucedâneo recursal – para o reexame de critérios empregados pelo juiz
a quo
para a realização do cálculo da pena; contudo, o que se verifica no
mandamus
é a presença de flagrante coação ilegal por parte da autoridade coatora.

Segundo se infere nos documentos digitais coligidos, embora a autoridade coatora tenha feito menção à negativação dos antecedentes,
manteve a pena-base em seu mínimo legal
, ou seja, em
2 (dois) anos de reclusão
.

Dando continuidade, valeu-se do registro criminal contido no PEP n. 2001436-16.2021.811.0042
[1]
, reconheceu a reincidência do paciente, majorou a pena-base em 1/6 (um sexto) e, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição, fixou-a definitivamente em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, estabelecendo o regime
fechado
para o início do cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal.

A despeito do entendimento sufragado pela autoridade coatora, o Superior Tribunal de Justiça há muito firmou posição no sentido de que, em se tratando de pena
menor que 4 (quatro) anos
– situação que, em tese, se enquadraria no regime aberto –, é possível impor o regime semiaberto em caso de reincidência, pois já representa maior rigor no apenamento do agente.

Sobre o assunto, consigno o seguinte aresto:

PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL. O réu reincidente, condenado a pena inferior a quatro anos e com circunstâncias judiciais favoráveis, poderá iniciar o cumprimento em regime semiaberto. Artigos 33 e 59 do Código Penal. (Precedentes) Embargos rejeitados
(EREsp 182.680/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/11/2000, DJ 18/12/2000, p. 155).

O entendimento assentado resultou na publicação do Enunciado n. 269 do STJ:

“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
(Súmula 269, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2002, DJ 29/05/2002, p. 135).

No caso em exame, o regime inicial fechado foi imposto,
única
e
exclusivamente
, pelo fato de o paciente ostentar uma condenação definitiva a título de reincidência; contudo, como bem colocado na impetração, não lhe foram apontadas circunstâncias judiciais desfavoráveis e a pena-base foi fixada em
quantum
inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.

Neste viés – como bem destaquei quando da análise do pedido liminar –, em caráter excepcional reputo admissível a presente impetração para modificar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, em conformidade com o disposto no art. 33, §3º, do Código Penal, bem assim com a Súmula n. 269 do STJ.

Mutatis mutandis
, assim já decidiu este Sodalício:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – REGIME INICIAL FECHADO – INCONFORMISMO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA AFETA A RECURSO PRÓPRIO – POSSIBILIDADE, CONTUDO, DE CONCESSÃO EX OFFICIO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS – ARTIGO 654, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ILEGALIDADE MANIFESTA – PENA NÃO SUPERIOR A 8 ANOS – PACIENTE PRIMÁRIO – REFERÊNCIA À GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E AÇÕES PENAIS EM CURSO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE CONDIÇÕES COMPATÍVEIS COM O REGIME SEMIABERTO – WRIT NÃO CONHECIDO – ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. O habeas corpus não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o writ não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei. Entretanto, uma vez constatada ilegalidade manifesta na sentença condenatória, na medida em que aplicou o regime inicial mais severo à míngua de fundamentação idônea, afigura-se possível a concessão da ordem, de ofício, com base no artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, para estabelecer ao paciente o regime semiaberto, e, consequentemente, conceder sua soltura, para aguardar em liberdade eventual julgamento de recurso de apelação, ou a realização da audiência admonitória”
(N.U 1013144-46.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)

Outrossim, o juízo singular manteve a custódia cautelar do paciente, utilizando-se da técnica
per relationem
, na qual fez expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva [
garantia da ordem

pública
e
aplicação da lei penal
].

Nesse particular, convém destacar que a autoridade coatora buscou refrear a reiteração delitiva do paciente, sob o argumento de que ele “
responde a outros processos em Cuiabá e, em relação a eles, muitos se encontram suspensos pela ausência de informações do
[seu]
paradeiro”
. Ao final fez constar – como um dos fundamentos para negar-lhe o direito de recorrer em liberdade – o fato de ter permanecido “
segregado durante toda a instrução processual”
.

A despeito da posição esposada pelo juízo singular e de ambas as Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça
[2]
, o Pretório Excelso firmou entendimento no sentido de que “[a]
fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva
” [AgRg no HC 197797, Rel. Ministro Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15/6/2021], uma vez que “[a]
tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes
". [AgRg no HC 221936, Rel. Ministro Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20/4/2023].

Nesse sentido, trago precedentes deste Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MAJORADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA PELA PRÁTICA DE OUTRO CRIME. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. PROCEDÊNCIA. PACIENTE PRIMÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA IMPOSTA NÃO SUPERIOR A 8 ANOS. GUIA PROVISÓRIA EXPEDIDA. ORIENTAÇÃO STJ. DESNECESSIDADE DO ATO CONSTRITIVO [...] LIMINAR RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL. O c. STJ firmou entendimento no sentido de que “fixar o regime semiaberto e manter a prisão preventiva do recorrente, negando-lhe o direito de apelar em liberdade, representa a imposição de um regime prisional mais gravoso daquele que foi estabelecido” (AgRg no RHC 142615/SC). Muito embora o decreto em que se manteve a prisão preventiva do paciente esteja embasado na necessidade de garantia de ordem pública - evidenciada pelo risco de reiteração delitiva -, tal medida afigura-se desproporcional quando estabelecido na sentença condenatória o regime semiaberto para o início de cumprimento de pena, e ausente qualquer interesse recursal do Ministério Público, devendo o paciente aguardar o trânsito em julgado de sua condenação em tal regime”
(N.U 1015800-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023)

“
HABEAS CORPUS - POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO, EM CONCURSO FORMAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - REGIME INICIAL SEMIABERTO – PRISÃO PREVENTIVA –INCOMPATIBILIDADE - EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA [...] O regime semiaberto e a manutenção da prisão preventiva são incompatíveis, por representar “imposição de um regime prisional mais gravoso daquele que foi estabelecido” (STJ, AgRg no RHC142615/SC) [...]”
(N.U 1024404-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida e
CONCEDO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
ANTÔNIO GONÇALVES NETO
para:
1)
modificar o regime inicial de cumprimento da pena fixado na sentença dos autos n. 1008922-09.20223.8.11.0007 [em trâmite na 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT], do fechado para o
semiaberto
;
2)
conceder-lhe o direito de recorrer em liberdade,
substituindo a prisão preventiva
pelas medidas cautelares outrora fixadas
[3]
.

É como voto.

[1]

Ref. à condenação pela prática do crime previsto no art.155, caput, c/c art. 71, c/c art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal e com Trânsito em julgado em 23/04/2021.

[2]

No sentido de que “
não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do artigo 312, do Código de Processo penal e desde que o acusado seja mantido em local compatível com o regime fixado na sentença”
[STJ, AgRg no RHC n. 190.330/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024]

[3]

a)
Declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

b)
Não se ausentar do distrito da culpa por mais de 8 (oito) dias, sem prévia comunicação ao juízo;

c)
Não se envolver em outro fato criminalmente ilícito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024